Tribunal: TJPA
Processo: 0811442-31.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811442-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SISTEMA NORTE DE COMUNICACAO LTDA - ME

AGRAVADO: EUROTEL BRASIL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO –

AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Prima facie
, têm-se que a análise do Agravo Interno resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito, razão pela qual passo a sua apreciação.

2.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que indeferiu a tutela provisória de urgência pugnada, por entender não restar demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo autor, ora recorrente.

3. Pretende a agravante, com o presente recurso, reformar a decisão agravada, sob o fundamento de que o
requisito da verossimilhança de suas alegações encontra-se presente nos autos, com especial apontamento no que diz respeito a ausência de cumprimento por parte do agravado do que foi entabulado no contrato, razão pelo qual suspendeu o pagamento das parcelas para evitar maiores prejuízos.

4. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

5. Destarte
, ao contrário do alegado pela parte agravante, verifica-se tão somente a existência de Proposta Comercial (ID 9063133) e não de Contrato de Compra e Venda de equipamentos, que supostamente teria sido descumprido pela parte agravada, o qual seria de fundamental importância para a verificação dos termos e objeto contratado.

6. Outrossim, em que pese afirmar a recorrente, que
o equipamento, objeto do contrato, fosse imprescindível para o regular funcionamento de transmissão do canal 16.1 da rede de televisão aberta, resolveu aceitar a entrega de equipamento diverso do supostamente contratado e, agora afirma ser o equipamento de capacidade inferior, mesmo tendo conhecimento de que o objeto entregue, além de ser diverso do adquirido e com capacidade insuficiente para o funcionamento da empresa, ainda assim, o aceitou, reforçando a necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento acerca da existência ou não da celebração de contrato e/ou inadimplência contratual.

7.
In casu,
a fumaça do bom direito não milita a favor da parte recorrente, pois as provas carreadas aos autos por si não são suficientes para sustentar suas alegações, ensejando assim, a manutenção da decisão interlocutória ora combatida.

8. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
SISTEMA NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA
., e ora agravado

EUROTEL BRASIL LTDA-ME
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 15 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811442-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE
:
SISTEMA NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA. – ME.

AGRAVADO:

EUROTEL BRASIL LTDA – ME.

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SISTEMA NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA. – ME
.,

inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível de Família da comarca de Belém/PA que, nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão de Contrato cumulada com Danos Materiais e Morais com pedido de Antecipação de Tutela Urgência
(processo nº 0813361-93.2019.8.14.0301), indeferiu o pedido de liminar requerido na inicial, tendo como ora agravado
EUROTEL BRASIL LTDA-ME
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Nesse passo,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pugnada
, por entender não estar demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo autor.”

Inconformado, o requerente
SISTEMA NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.

– ME
., interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID

6778295).

Aduz que, em 07/02/2018, celebrou com o agravado Contrato de Aquisição de Transmissor de TV Digital UHF de capacidade de 2,5 KWRMS – ETBU4G03D, pelo preço total de R$264.612,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e doze reais) com prazo para entrega em 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do referido contrato, tendo o prazo expirado em 07/05/2018, tendo o agravado disponibilizado um equipamento usado, com capacidade de 0,5 KWRMS, ou seja, inferior ao objeto contratado.

Afirma que, com o intuito de solucionar a questão de forma consensual, em 30.11.2018 notificou a empresa requerida, tendo a Notificação Extrajudicial sido recebida em 10.12.2018, permanecendo esta inerte.

Destaca que, o equipamento, objeto do contrato, é imprescindível para o regular funcionamento de transmissão do canal 16.1 da rede de televisão aberta, e, que, um transmissor com capacidade inferior ao contratado, o raio de extensão da transmissão é reduzido em grande proporção, gerando perdas irreparáveis a empresa agravante.

Assevera, em que pese ter cumprido com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, a parte agravada continua inadimplente com suas obrigações contratuais, uma vez que não realizou a entrega do equipamento, objeto do pacto.

Ressalta que a manutenção da decisão agravada tem o condão de acarretar à agravante dano irreparável e irreversível, uma vez que, em caso de negativação e/ou execução do contrato por parte do agravado, ficaria impossibilitada em realizar contratos comerciais, bem como o recebimento de receitas decorrentes de prestação de serviços.

Prossegue, afirmando que, o requisito da verossimilhança de suas alegações encontra-se presente nos autos, com especial apontamento no que diz respeito a ausência de cumprimento do que foi entabulado no contrato, por parte do agravado, razão pela qual, suspendeu o pagamento das parcelas para evitar maiores prejuízos.

Pugnou, assim, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, com o fim de suspender os efeitos da decisão ora vergastada, determinando que a parte agravada se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança, bem como de negativar a agravante nos cadastros de proteção ao crédito com base no contrato firmado entre as partes e, ao final provimento ao presente recurso, para revogar a decisão ora combatida, ratificando a liminar ora requerida.

Coube-me por distribuição, a relatoria do feito (ID 6778295).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 6801223).

Em face da referida decisão interpôs Agravo Interno (ID 7039177).

Em sede de contrarrazões (Ids 8073436/ 8073719), pugna o agravado pelo conhecimento de desprovimento dos Agravos Interno e de Instrumento.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie
, têm-se que a análise do Agravo Interno resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito, razão pela qual passo a sua apreciação.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 36566775
– Autos originários
),
in verbis
:

“Vistos etc.

1. Somente hoje face ao acúmulo de serviço.

Tendo em vista a decisão em epígrafe, norteado pelos ditames dos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, e igualmente alicerçado nos princípios da cooperação, da duração razoável do processo, e da eficiência, passo a discriminar, detalhadamente, o procedimento adotado no caso dos autos, a ser cumprido de forma SEQUENCIAL, ficando, portanto, cientes todas as partes acerca deste.

2. Do pedido de tutela de urgência.

Trata-se de pedido de tutela antecipada formulado por
SISTEMA NORTE DE COMUNICAÇÕES LTDA.
para determinar que a
EUROTEL BRASIL LTDA.
seja impedida de realizar qualquer tipo de cobrança, inclusive a negativação do nome da autora em razão do presente contrato.

É o breve relato.
Decido.

Sabe-se que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na presente hipótese, a parte autora alega que a requerida encontra-se inadimplente em sua obrigação contratual, apesar da requerente já haver quitado mais da metade do valor do objeto do contrato.

Ocorre, contudo, que os documentos trazidos aos autos não são hábeis a demonstrar de modo inequívoco a plausibilidade dos fatos descritos na peça exordial.

Entendo por necessários maiores esclarecimentos sobre a relação negocial travada entre as partes. Não há o contrato firmado por elas dando conta dos exatos termos do negócio jurídico entabulado, mas apenas sucinta proposta comercial e alguns comprovantes de pagamento.

A alegada especificação de qualidade inferior do equipamento entregue também sequer restou demonstrada.

Dessa forma, torna-se imperioso aguardar o contraditório para a formação da convicção deste juízo.

Nesse passo,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pugnada
, por entender não estar demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo autor.

Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

3. Da citação.

3.1. Cite-se a parte requerida para que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o disposto no inciso III do art. 335 do CPC, bem como indique as provas que pretendem produzir.

3.2. Apresentada contestação, se pelo menos uma das partes requeridas alegar quaisquer das matérias enumeradas no art. 337, do CPC, ouça-se o autor no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 351 e 437, CPC).

3.3. Deixo de designar, neste momento, a audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que esta vara carece de conciliadores, mediadores e quantitativo de servidores para desempenhar a tarefa.

3.4. A medida visa dar celeridade ao andamento processual, otimizando os procedimentos na vara, não sendo impeditivo para que, a qualquer tempo, ex officio ou a requerimento de quaisquer das partes, seja designada audiência com esta finalidade, sendo incluída na pauta com prioridade.

3.5. Em ocorrendo requerimento neste sentido, fica autorizada a Secretaria a designar audiência de conciliação, por ato ordinatório, intimando as partes para comparecerem em dia e hora previamente designados, imbuídas do espírito da conciliação, haja vista o poder que possuem de se moverem rumo a solução amigável do conflito, como alternativa para o desfecho deste processo.

SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA DIGITALIZADA, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO.

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei e expeça-se o que for necessário.

4. Do saneamento do feito.

Cumpridos os itens 3.1 e 3.2, com ou sem manifestação, intime-se via ato ordinatório para que, no prazo de 5 dias, as partes especifiquem, de forma objetiva, precisa e fundamentada, as provas que ainda pretendem produzir, a fim de que este juízo examine sua validade.

5. Do julgamento antecipado da lide.

5.1. SEM pedido de produção de provas.

5.1.1. Não havendo requerimento no tocante à produção de provas, determino o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC/2015.

5.1.2. Proceda-se a remessa dos autos à UNAJ para apuração das custas finais, caso necessário.

5.1.3. Após o decurso do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para julgamento.

5.2. COM pedido de produção de provas.

Havendo requerimento com vistas à produção de provas, CERTIFIQUE-SE, devendo:

i) indicar os respectivos ID’s cadastrados no sistema PJE;

ii) cumpridos os itens contidos na presente decisão, inclusive os comandos judiciais eventualmente já proferidos nesses autos, expeça-se certidão de cumprimento ou cumprimento parcial, com a devida justificação, após, voltem-me os autos conclusos para saneamento; e

iii) a orientação para a secretaria em relação a tramitação externa no sistema PJE: para cumprimento do tópico 6.2., a secretaria deste juízo deverá encaminhar os autos para a pasta “Minutar ato de decisão”, devendo ainda inserir Lembrete nos autos, com a seguinte observação: “Analisar pedido de produção de provas”.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Belém, (data constante na assinatura digital).”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que indeferiu a tutela provisória de urgência pugnada, por entender não restar demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo autor, ora recorrente.

Pretende a agravante com o presente recurso, reformar a decisão agravada, sob o fundamento de que, o
requisito da verossimilhança de suas alegações encontra-se presente nos autos, com especial apontamento no que diz respeito a ausência de cumprimento por parte do agravado do que foi entabulado no contrato, razão pelo qual, suspendeu o pagamento das parcelas para evitar maiores prejuízos.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência, na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar, cabalmente, ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o ora agravado ajuizou Ação Declaratória de Rescisão de Contrato cumulada com Danos Materiais e Morais, em razão da parte agravante encontrar-se inadimplente com suas obrigações contratuais.

Em sua peça recursal, afirma a agravante, a existência nos autos, dos elementos que evidenciam a probabilidade de seu direito, bem como a existência de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, razão pela qual faz jus ao deferimento a tutela de urgência para suspensão dos efeitos da decisão ora combatida.

Destarte
, ao contrário do alegado pela parte agravante, verifica-se tão somente a existência de Proposta Comercial (ID 9063133) e não Contrato de Compra e Venda de equipamentos, que supostamente teria sido descumprido pela parte agravada, o qual seria de fundamental importância para a verificação dos termos e objeto contratado.

Outrossim, em que pese afirmar a recorrente, de que
o equipamento, objeto do contrato, fosse imprescindível para o regular funcionamento de transmissão do canal 16.1 da rede de televisão aberta, resolveu aceitar a entrega de equipamento diverso do supostamente contratado e, agora afirma ser o equipamento de capacidade inferior, mesmo tendo conhecimento de que o objeto entregue, além de ser diverso do adquirido e com capacidade insuficiente para o funcionamento da empresa, ainda assim, o aceitou, reforçando a necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento acerca da existência ou não da celebração de contrato e/ou inadimplência contratual.

Nesta senda, é cediço que, tendo a agravante arguido em Agravo de Instrumento à reforma da decisão ora vergastada, recai sobre esta o múnus precípuo de comprovar a ocorrência de possíveis prejuízos, em caso de manutenção da referida decisão, o que não restou demonstrado no caso em questão.

Dessa forma, evidenciam-se ausentes,
a priori,
um dos elementos indispensáveis a concessão da medida liminar pugnada pela agravante, quais sejam, o
periculum in mora
ou a probabilidade do direito alegado, restando assim ausentes os elementos para desconstituir, de plano, a decisão ora combatida.

Nesse sentido, não vislumbro a existência de perigo de lesão grave ou de difícil reparação em favor da agravante, que se apresenta nos autos aptos a ensejar a modificação do decisum interlocutório, porquanto a decisão vergastada não padece de mácula no seu teor, além do que
não
comprovou
a efetiva celebração do
contrato.

In casu,
a fumaça do bom direito não milita a favor da parte recorrente, pois as provas carreadas aos autos, por si não são suficientes para sustentar suas alegações, ensejando assim, a manutenção da decisão interlocutória ora combatida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO E FRAUDE À CONTA CORRENTE - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA - DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA ANUÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - MANUTENÇÃO DA LIMINAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Em que pese a responsabilidade do banco agravante seja objetiva, no presente caso, para o deferimento da tutela de urgência requerida, mostra-se necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sendo assim, a liminar não pode ser deferida à base de simples alegações ou suspeitas, deve apoiar-se em prova preexistente, clara, evidente e portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável.
2-In casu, a própria documentação trazida pelo banco recorrente (fls. 71-122), ratificada pelos documentos juntados pelo agravado (fls. 223-274), demonstram a existência de fortes indícios de que as compras, empréstimos e transações realizadas em nome do autor, ora recorrido, são decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. 3-Conforme se depreende do Boletim de Ocorrência Policial (fls. 55), bem como dos extratos bancários (fls. 257-262) e fatura de cartão de crédito (fls. 240-242), no período questionado pelo agravado, isto é, entre o dia 07/12/2015 a 10/12/2015, fora realizado saques que somam R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), empréstimos que somam mais de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) e compras no cartão de crédito que totalizam mais 30.000,00 (trinta mil reais), transações que fogem, primeiramente, da realidade econômico-financeira do recorrido, que é professor aposentado da Universidade Federal do Pará, e que, não se mostram condizentes com períodos anteriores à alegada fraude, no qual a fatura do cartão de crédito do agravado, somava, por exemplo, a importância de mais ou menos R$ 3.000,00 (três mil reais) (fls. 249-250). (...) 8- No que concerne a fixação de astreintes, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade do Juiz impor multa diária ao réu, para que este cumpra com sua obrigação, independentemente do requerimento do autor. A intenção é de que a sanção de caráter econômico, influencie no ânimo do devedor para que este cumpra a prestação que lhe foi imposta. 9- No presente caso, o valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), se mostra dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade, principalmente

considerando o porte econômico do banco agravante. 10-
Portanto, a decisão interlocutória ora combatida, não merece reparos, devendo ser mantida integralmente
, diante da presença dos requisitos ensejadores para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 11- Recurso conhecido e improvido. (2017.02950210-49 TJEPA, 177.971, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11.07.2017, Publicado em 14.07.2017).” (Negritou-se).

Nesta esteira de raciocínio,
a agravante não logrou êxito na comprovação da presença de qualquer hipótese prevista no ordenamento jurídico que, de plano, tivesse o condão de suspender os efeitos da decisão ora vergastada, razão pela qual,
conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

Ademais, conforme disposição contida no artigo 300, § 3º, do CPC
“
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, o que não ocorre no caso em questão, considerando que, caso o Juízo de origem entenda pela procedência da demanda ajuizada, poderá ajuizar a ação própria em face da agravada, para a reparação de possíveis prejuízos que eventualmente vier a sofrer.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 15 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 23/03/2022